Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739989-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA AGRAVADO: JULIANA MICHON DE SOUZA, FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum ajuizado por JULIANA MICHON DE SOUZA e FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA, rejeitou a preliminar de incompetência da justiça comum em razão de cláusula arbitral constante na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. O agravante requer a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar o acompanhamento do julgamento (ID 53833281), nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021. Defiro o pedido. À Secretaria para que o recurso seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral no caso (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator